Tribunal: CARF
Processo: 10120.720236/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720236/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ANA LUCIA ALMEIDA GOMES DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720236/2011-14
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720236/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 3.178,22, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.075,70, por falta
de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.670,82 (fls.
40/44).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado apresentou
impugnação (fls. 2), alegando, em síntese, trata-se de despesas médicas próprias e de seus
dependentes declarados, trazendo aos autos os documentos comprobatórios das despesas com os
planos de saúde glosadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 55/57), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas
com o IPASGO, no valor de R$ 2.192,59, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.067,86,
mais os encargos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificada da decisão, em 06/11/2013 (fls. 62), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/12/2013, recurso voluntário parcial (fls. 64/65), insurgindo-se contra a
glosa das despesas realizadas com o Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores
Municipais de Goiânia - IMAS, alegando ser a única beneficiária do plano contratado, trazendo a
documentação comprobatória de suas alegações, bem como o comprovante de pagamento da
parcela incontroversa. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/78.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720236/2011-14

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio da despesa com plano de saúde:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa da despesa paga ao Instituto de Assistência à Saúde
e Social dos Servidores Municipais de Goiânia - IMAS, no valor de R$ 3.343,27, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com extratos de despesa médicas emitidos pela Prefeitura de Goiânia/GO, atestando os
beneficiários e os valores pagos pela Recorrente ao IMAS, no decorrer do ano-calendário de
2008 (fls. 71 e 73).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
57):
Com relação aos valores pagos ao IMAS - Instituto de Assistência à Saúde e Social
dos Servidores Municipais de Goiânia (total de R$ 3.343,27), que o contribuinte alega
referir-se a plano de saúde, constante dos comprovantes de rendimentos (fls. 18 e 19),
não é dedutível por falta de discriminação dos valores por beneficiários do plano.
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os extratos de despesas médicas emitidos pela municipalidade (fls. 71 e 73), trazem
a indicação das despesas médicas realizadas e pagas ao IMAS, tendo a Recorrente como titular e
única beneficiária do referido plano de assistência médica, além de especificar os pagamentos
por ela realizados no decorrer do ano de 2008, razão pela qual reconhecendo a verossimilhança
das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a
glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720236/2011-14

pagamento anterior, ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 75), devendo tal valor, se
ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário lançado quando da liquidação do
presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde da IMAS, no valor de R$ 3.343,27, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original